Tribunal: TJDFT
Processo: 0721805-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELLINGTON JESUS DA SILVA, ao argumento de que o Paciente, preso por suposta prática de conduta tipificada no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, estaria sofrendo constrangimento ilegal em face de Decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva em 19/5/2021. Narra a ocorrência policial que, no dia 18/5/2021, determinado cidadão teria sido roubado por dois rapazes, que levaram sua mochila e que um desses rapazes seria o ora paciente. O paciente nega envolvimento no fato e argumenta que sua família não foi avisada de sua prisão e que somente no dia de hoje, 7/7/2021, souberam que está preso no Centro de Detenção Provisória II. Assevera que é primário, possui residência fixa e emprego de flanelinha em local fixo, salientando que a passagem como usuário de drogas não é suficiente para configurar periculosidade que autorize a segregação cautelar. Nesse contexto, aduz que não estão presentes os requisitos da preventiva, invoca o principio da presunção de inocência e da insignificância e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Requer, ao final, a concessão de liminar para imediata soltura do Paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. É a suma dos fatos. Esta Instância aprecia tão somente as decisões positivas ou negativas, ou, em casos excepcionais, omissões injustificadas do Juízo de 1o Grau. No caso, a conversão da prisão ocorreu há quase dois meses, e as alegações trazidas pelo impetrante não foram levadas a manifestação do Juízo de origem ou do plantão judicial de 1a instância. Nesse contexto, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente, qualquer manifestação desta instância sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: “Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância”. (Acórdão n.1179223, 07095833520198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse contexto, deixo de examinar a petição interposta em sede de plantão. Distribuam-se os autos, conforme solicitado. Intime-se o Impetrante com urgência. Brasília, 8 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Plantão Judicial